Tribunal: TJDFT
Processo: 0018767-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0018767-58.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO LOURENCO JANUARIO APELADO: IPESP - INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E POS-GRADUACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 30878938) interposta por ALESSANDRO LOURENCO JANUARIO em face de IPESP - INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA E POS-GRADUACAO LTDA - ME , ante a Sentença (ID 30878936) proferida em Ação de Cobrança n. 0018767-58.2016.8.07.0001, pela 17a Vara Cível de Brasília, que declarou a incompetência do Juízo para o processamento e julgamento do feito em favor da 5a Vara do Trabalho de Brasília. Em petição de ID 32279787, o Apelante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022 14:26:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador